Tribunal: TJDFT
Processo: 0739684-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESCISÃO CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS. PREPARO RECURSAL RECOLHIDO EM DOBRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. CUMPRIMENTO PARCIAL. REDUÇÃO EQUITATIVA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO DISPOSITIVO. PRECLUSÃO. INDENIZAÇÃO PELA NOVA CONTRATAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1 Duas apelações cíveis interpostas pelas partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual de contrato de prestação de serviços técnicos de regularização urbanística e fundiária, declarando a rescisão, condenando a contratada à restituição de valores pagos por projeto não entregue e ao pagamento de cláusula penal moratória, e indeferindo o pedido de indenização pelos custos da nova contratação emergencial.
2 Na primeira apelação, a contratada questiona o julgamento antecipado do mérito sem dilação probatória, a distribuição do ônus da prova e a validade e extensão da cláusula penal moratória.
3 Na segunda apelação, o contratante busca a inclusão da indenização pelos custos da nova contratação para continuidade dos serviços não entregues, além da revisão da distribuição da sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4 Há cinco questões em discussão: (i) definir se o preparo recolhido em dobro, após intimação, é suficiente para afastar a deserção do recurso; (ii) determinar se o julgamento antecipado do mérito com indeferimento de prova pericial configura cerceamento de defesa; (iii) estabelecer se a sentença incorreu em omissão quanto aos argumentos da contestação; (iv) definir se a cláusula penal moratória deve ser reduzida equitativamente e qual é o teto correto da penalidade, diante da ambiguidade do dispositivo sentencial; (v) estabelecer se o contratante tem direito à indenização pelos custos da nova contratação cumulada com a restituição já deferida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5 O recolhimento do preparo em dobro, após intimação nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, regulariza o requisito de admissibilidade e afasta a deserção.
6 O julgamento antecipado do mérito é obrigatório quando o conjunto probatório documental é suficiente para o deslinde da controvérsia, nos termos do art. 355, I, do CPC. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de perícia requerida de forma genérica, sem especificação do objeto a provar, quando a obrigação contratual é de resultado documental e a parte requerente não juntou nenhum documento comprovando o cumprimento de suas obrigações.
7 A rejeição das teses deduzidas em contestação não configura omissão ou ausência de fundamentação, mas exercício regular da atividade jurisdicional.
8 O ônus dinâmico da prova, previsto no art. 373, §1o, do CPC, impõe que a prova seja atribuída à parte em melhores condições de produzi-la. A parte que alega ter cumprido obrigação de resultado documental deve juntar os documentos comprobatórios; a inércia, conjugada com prova documental independente não impugnada, é suficiente para demonstrar o inadimplemento.
9 A cláusula penal livremente pactuada entre partes empresariais, em relação contratual paritária, e reafirmada em termo aditivo, não é abusiva. O cumprimento parcial das obrigações autoriza a redução equitativa nos termos do art. 413 do CC.
10 A interpretação sistemática do dispositivo da sentença, nos termos do art. 489, §3o, do CPC, permite esclarecer que o teto da cláusula penal moratória corresponde ao único inadimplemento expressamente reconhecido na fundamentação. A parte que não recorreu para ampliar esse reconhecimento está sujeita à preclusão, vedada a reforma em seu favor por força do art. 1.008 do CPC.
11 A cumulação da restituição dos valores pagos por serviços não entregues com a indenização pelo custo integral da nova contratação dos mesmos serviços configura enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ambas as apelações cíveis conhecidas e desprovidas.
Tese de julgamento: "O cumprimento parcial das obrigações contratuais autoriza a redução equitativa da cláusula penal moratória, sendo o teto da penalidade definido com base no inadimplemento expressamente reconhecido na fundamentação da sentença, vedada a reforma em favor da parte que não interpôs recurso sobre o ponto; a cumulação da restituição de valores pagos por serviços não entregues com a indenização pelo custo da nova contratação dos mesmos serviços configura enriquecimento sem causa."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 86, 139, II, 355, I, 370, 371, 373, I e §1o, 489, §1o, IV, e §3o, 1.007, §4o, e 1.008; CC, arts. 249, 389, 402, 411, 412, 413 e 475.
Jurisprudência relevante citada: n/a